Tribunal: STF
Processo: Rcl 40050
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001414-20.2014.5.03.0071, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “Trata-se de acórdão proferido pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, cuja decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931. 
    Foi interposto recurso de revista e, uma vez inadmitido, interpôs-se agravo de instrumento, negado provimento foi interposto recurso extraordinário, foi determinado o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele Colegiado. 
    A colenda Turma do TST entendeu por não exercer o juízo de retratação quanto ao recurso da CEMIG, com fundamento nos artigos 1.039, e 1.040, II, do CPC; II- determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência para que prossiga na análise do Recurso Extraordinário. 
    A apreciação ainda se encontra pendente, o que em nada prejudica a presente reclamação, em vista do que dispõe o § 6º do art. 988 do CPC” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Ressalta o seguinte:
    “Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão da 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nega vigência ao §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (e ao §1º do art. 77 da lei nº 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF. 
    Cumpre salientar que a Lei nº 13.303/2016 regulamentou o procedimento licitatório das Estatais. O dispositivo que estabelece a responsabilidade do Contratado pelos encargos trabalhistas, art. 77, §1º da Lei nº 13.303/2016 é reprodução ipsis litteri do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/1993” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que,
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões desta Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    In casu, a 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, não deu provimento integral ao recurso ordinário da ora Reclamante e condenou a CEMIG, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Por fim, conclui: 
    “Vê-se, pois, que, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região houve por afastar a incidência da redação expressa do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei nº 13.303/16 sob o fundamento de que em se tratando de terceirização ilícita de mão de obra em atividade-fim do ente público, estaria configurada a sua culpa, sendo que sua responsabilidade sobre as verbas trabalhistas inadimplidas seria subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10. 
    […]
    Destarte, requer a cassação do Acórdão proferido pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo 0001414-20.2014.5.03.0071 em razão da não observância do enunciado da Súmula Vinculante n.10 deste Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Conclui-se que há impossibilidade legal de infligir à contratante (Administração Pública), ora Reclamante, a automática responsabilidade subsidiária por créditos decorrentes de contrato de trabalho firmado entre a contratada e seus próprios empregados. 
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subsidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio: […]” (págs. 9-12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    b) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo de nº 0001414-20.2014.5.03.0071, que impôs à CEMIG, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; ” (pág. 22 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, ao apreciar o Recurso Ordinário 01414-2014-071-03-00, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 assim ementou o acórdão:
    “ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Beneficiária da prestação de serviços do reclamante, fato incontroverso nos autos, responde a segunda reclamada, subsidiariamente, pela satisfação dos créditos deferidos na decisão de origem. Inteligência da Súmula 331, IV e V, do TST, mesmo após o julgamento da ADC 16 pelo STF, pois configurada a negligência da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora” (pág. 1 do documento eletrônico 12, grifos no original). 
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado:
    “No caso dos autos, não há dúvidas de que o trabalho realizado pelo reclamante atendia aos interesses da segunda reclamada (CEMIG), tomadora dos seus serviços. Logo, competia-lhe não só fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela empregadora, mas também escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebra contrato de intermediação.
    Neste sentido, não se trata de afastar a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas de se analisar se foram observadas as demais regras previstas na referida lei, dentre as quais, destaca-se o artigo 67, que dispõe: [...]
    Da leitura do dispositivo supra extrai-se que é obrigação do ente público manter um representante fiscalizando a execução do contrato, no que se insere o acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. E mais, se verificada qualquer irregularidade, compete à Administração Pública solicitar da empresa contratada a sua correção. 
    Ainda que se admita que houve diligência na escolha e que foram observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a recorrente quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pelas empresas contratadas. Logo, deve responder pelo prejuízo causado ao autor, restando configurada a culpa in vigilando.
    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADC 16, em 24.11.2010, declarou constitucional o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, resultando afastadas as teses de que tal dispositivo causa afronta à Constituição da República e que a assunção pelo tomador de serviços do passivo trabalhista da prestadora é decorrente do risco da terceirização, uma vez que tal situação é exclusiva das entidades privadas e não do ente público, o que afasta, por completo, a aplicação dos artigos 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil, de modo que não se há falar em responsabilidade objetiva do Órgão Público.
    Contudo, o fato de o excelso Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 na ADC 16, julgada em novembro de 2010, não afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública direta e indireta com base em outros dispositivos legais. Tal entendimento, inclusive, foi endossado pelo Presidente do STF, Ministro Cezar Peluso, que, à época, afirmou que a declaração de constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações na citada ADC não impediria o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa. O STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público. Ainda, conforme o ministro, o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera responsabilidade. E que tal posicionamento não viola a jurisprudência do STF, a Súmula Vinculante 10 do referido Tribunal, tampouco o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Desse modo, a declaração de constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não rechaçou toda e qualquer possibilidade de responsabilização do ente público quanto aos créditos trabalhistas devidos àqueles que lhes prestaram serviço. Isto porque, é muito comum que a inidoneidade financeira das empresas contratadas pela Administração Pública seja superveniente aos procedimentos licitatórios, razão pela qual a mera regularidade deles não exime o Poder Público de exercer uma constante fiscalização quanto ao cumprimento pela contratada das obrigações assumidas e impostas por lei, inclusive as de natureza trabalhista, sob pena de se caracterizar a culpa in vigilando, incorrendo os contratantes na responsabilidade civil a que aludem os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.
    Noutros termos, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços em contratos de terceirização da atividade meio quando verificada, no caso concreto, culpa daquela na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados. É isso o que dispõe o item V da Súmula 331 do TST, que é compatível com o entendimento do STF, que, para haver condenação de forma subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, necessário evidenciar sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93” (págs. 5 e seguintes do documento eletrônico 12, grifei).
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT3 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da fiscalização deficiente do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1°, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, pelo contrário, consignou que “não se trata de afastar a aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas de se analisar se foram observadas as demais regras previstas na referida lei, dentre as quais, destaca-se o artigo 67 [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 12). 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator